Tribunal: CARF
Processo: 11516.721539/2012-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.721539/2012-54
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.986 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2023
Assunto
DECLINA COMPETÊNCIA
Recorrente
CARBONÍFERA NOSSA SENHORA DO CARAVAGGIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, declinar da
competência de julgamento à Terceira Seção do CARF.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, André Severo Chaves, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga,
André Luis Ulrich Pinto e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de Recurso Voluntário ao Acórdão de no 06-44.307,
proferido em 20 de novembro de 2013, pela 3a Turma da DRJ/CTA que julgou improcedente a
impugnação apresentada pela Contribuinte.
Em seu Recurso, a Recorrente, preliminarmente, alega a nulidade do julgamento
da decisão de primeira instância. Em suas palavras:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11516.721539/2012-54
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.986 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721539/2012-54

[...]

[...]
Em seguida, continua com outras alegações de preliminares, tais como as do Item
IV. Cerceamento de Defesa, por negação de prova pericial e no item V. Nulidade de
Prorrogações de Prazo do MPF.
Adiante, tece comentários, de mérito, no item VI. Contabilidade Imprestável, que
a fiscalização não poderia efetuar a tributação pelo lucro real, no item VII. Glosa de notas sem o
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.986 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721539/2012-54

devido Ato Declaratório de Idoneidade, no item VIII. Ausência de Opção pela Modalidade de
Lucro Real, no item IX. Necessária Conversão do Feito em Diligência. Insumos Não Deduzidos
do Auto de infração e no item X. Inaplicabilidade da Multa de 150%.
No item XI. Requerimentos:

Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.986 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721539/2012-54

É o relatório do essencial.

Voto.
Cientificada em 26 de março de 2014 da decisão da DRJ, a Interessada apresentou
recurso voluntário em 09 de abril de 2014, tempestivamente, portanto, dele se conhece.
Preliminares
Conforme relatoriado, a Recorrente entende que os lançamentos de IRPJ e de
CSLL, então acompanhados em outro processo, não deveriam estar segregados dos lançamentos
de PIS e de COFINS, pois que “...o lançamento do crédito de ambos os tributos ocorreu a partir
do mesmíssimo e indissociável procedimento fiscalizatório em período idêntico.” E, que,
“Dentro desse contexto, se trata de apuração de PIS/COFINS reflexa à apuração de
IRPJ/CSLL..”. O destaque é do original.
Algumas correções precisam ser feitas nestas afirmações.
A primeira delas, o fato de todos os tributos, então objetos de lançamento de
ofício, partilharem do mesmo procedimento fiscal, não significa, necessariamente, que devam
permanecer juntos em um único processo.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.986 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721539/2012-54

Segundo, a condição de lançamento reflexo ou decorrente está associada a dois
fatores: (i) a sua materialidade (matéria tributável) e (ii) o fato gerador da obrigação tributária,
que devem, ambos, guardarem correspondência com as do lançamento tido como principal,
notadamente um lançamento de ofício de IRPJ, como no caso presente.
Segundo consta no Relatório Fiscal, pode-se perceber que a autuação relativa ao
lançamento de IRPJ teve sua origem em glosa de despesas consignadas em notas fiscais
inidôneas, conforme apontado no item 6. Da Inserção das Notas Falsas na Contabilidade do
Sujeito Passivo, cuja apuração da matéria tributável e fatos geradores estão dispostas no item
11.1. Quanto ao IRPJ, a saber:
11.1. Quanto ao IRPJ – Refere-se à apuração da seguinte infração:
Comprovação inidônea de custos, relativamente as notas fiscais
ideologicamente falsas, supostamente emitidas pela denominada Gold
Comércio e Beneficiamento de Minérios Ltda, no intervalo de julho/2008 a
dezembro/2009, nas circunstâncias já relatadas, conforme valores abaixo
discriminados que constam do anexo do lançamento, intitulado “Demonstrativo
de Apuração Detalhado”:

Agora, de se ver os fatos geradores, relativos às contribuições de PIS e COFINS:
11.3. Quanto ao PIS – Refere-se à apuração da infração classificada como
“insuficiência de recolhimento da contribuição para o PIS”, no período de
03/2008 a 12/2009, incidente sobre o faturamento no regime não-cumulativo,
diante da ausência de fundamento legal na alegação de isenção do PIS, já
examinado no item próprio deste relatório. A planilha anexa intitulada
“Demonstrativo de Cálculo do PIS”, onde se encontram devidamente
detalhados os valores declarados na DACON e aqueles decorrentes do
recálculo do PIS devido18, culmina com os valores do PIS a serem lançados,
conforme abaixo:
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.986 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721539/2012-54

11.4. Quanto a COFINS – Refere-se à apuração da infração classificada como
“insuficiência de recolhimento da COFINS”, no período de 03/2008 a 12/2009,
incidente sobre o faturamento no regime não-cumulativo, diante da ausência de
fundamento legal na alegação de isenção do PIS, já analisado no item próprio
deste relatório.
Os fatos geradores pertinentes às contribuições lançadas de PIS e de COFINS
cobrem todos os meses de 2008 e de 2009, enquanto que os fatos geradores de IRPJ do ano de
2008 contempla apenas um fato gerador, o mês de julho de 2008, ao passo que para o ano de
2009, contempla fatos geradores apenas em março, abril, maio, julho e agosto de 2009.
Notório que os lançamentos de ofício do presente processo contemplam matéria
tributável distinta daquela apontada no lançamento de ofício do IRPJ, no caso, de glosa de
custos.
Ainda, eventuais créditos existentes das contribuições (PIS e COFINS) então
provenientes de notas fiscais glosadas, já foram deduzidas dos lançamentos, de forma que as
exigências das contribuições do presente processo abarcam somente a tributação sobre as
receitas da atividade da contribuinte, uma vez que a fiscalização afastou a suposta isenção
tributária das contribuições pertinentes às atividades do sujeito passivo.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.986 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721539/2012-54

No Relatório Fiscal, eis como foram apuradas as contribuições de PIS e
COFINS:
10. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O
PIS E COFINS – ANEXO
As planilhas anexas, intituladas “Demonstrativos de Cálculo”, registram a
formulação dos cálculos que resultaram nos valores lançados nos autos de
infração relativos as contribuições para o PIS e COFINS. O citado
demonstrativo relaciona mensalmente os valores respectivos, tanto em relação
aos Valores Declarados na DACON quanto ao Recálculo das Contribuições
Devidas que corresponde este, a receita total tributada as alíquotas de 7,6%
(COFINS) e 1,65% (PIS), deduzidos dos créditos.
Então, constam nos autos exigências de COFINS e de PIS que, ao meu juízo, não
podem ser objeto de julgamento por parte desta 1a Seção de Julgamento, uma vez que se tratam
de exigências calcadas em hipóteses de incidência tributária (tributação de receitas) sem
qualquer vínculo com aquelas (glosas de custos) relativas ao lançamento de IRPJ, então objeto
de outro processo.
Nos termos do Anexo II da Portaria no 343, de 09 de junho de 2015, a 1a Seção do
CARF detém competência para julgamento dos seguintes tributos (cito apenas os que dizem
respeito ao presente processo):
Art.2o À 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação de :
I – Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
[...]
IV – CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS-Pasep ou Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando reflexos do
IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova; (redação dada pela
Portaria MF no 152, de 3 de maio de 2016)
[...]
Nos termos do Anexo II da Portaria no 343, de 09 de junho de 2015, a 3a Seção do
CARF detém competência para julgamento dos seguintes tributos (cito apenas os que dizem
respeito ao presente processo):
Art.2o À 3a (terceira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação de :
I - Contribuição para o PIS-Pasep e Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins), inclusive as incidentes na importação de bens e serviços;
[...]
Portanto, relativamente aos lançamentos do presente processo, cabe à 3a Seção do
CARF apreciar e julgar as exigências contidas nos Autos de Infração de COFINS e de PIS.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.986 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721539/2012-54

Conclusão
Com esses fundamentos, voto no sentido de declinar da competência de
julgamento à Terceira Seção do CARF.
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 311
DF CARF MF
Original